Tribunal: TJDFT
Processo: 0720611-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4o, II E IV, DO CP. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROBABILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1. Comprovada a materialidade do delito cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos e havendo indícios de autoria, cabível a prisão preventiva (artigo 313, I, do Código de Processo Penal).
2. A reincidência específica e a reiteração criminosa evidenciam a periculosidade real do paciente e demonstra a necessidade da manutenção da sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, ainda que não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
3. Condições favoráveis do paciente ou mesmo a atual situação de pandemia não configuram óbice para a prisão preventiva, quando comprovados os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar.
4. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
5. Ordem denegada.